Tribunal: TJES
Processo: 5014312-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014312-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUREMA PECANHA CABRAL

AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIANÇA. AUSÊNCIA OUTORGA UXÓRIA. OCULTAÇÃO DO ESTADO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, nos casos em que o fiador oculta seu estado civil, a boa-fé e a segurança jurídica devem ser privilegiadas, mantendo-se a garantia ainda que ausente a outorga uxória.

2. Os efeitos da sentença que reconhece a união estável existente ao tempo da celebração do negócio jurídico deve ser primeiramente analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar o agravo interno de id. 6987036, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5014312-91.2023.8.08.0000

Agravante:
Jurema Peçanha Cabral

Agravada:
Companhia Ultragaz S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jurema Peçanha Cabral contra a decisão de id. 27766857 (integrada pela decisão de 32343965) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de Companhia Ultragaz S/A, na qual a Magistrada de origem indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da penhora realizada no processo n. 0004868.19.8.08.0011.

Nas razões recursais de id. 6761384, a agravante alega em síntese que (a) a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de G. R. C. Revendedora de Gás Ltda., ao passo que Rudson Cattem Moulin, de quem é companheira desde 1997, foi integrado ao polo passivo na condição de fiador; (b) Rudson ofereceu em garantia hipotecária, por meio de escritura pública lavrada em 2004, um lote de terreno situado na Rua Wilson Moura, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES; (c) o terreno foi adquirido em 2003, durante a união estável e por esforço comum; (d) a moradia do casal foi edificada no local; (e) a adjudicação pretendida pela agravada é incabível, posto que desrespeita sua meação; e (f) a decisão deve ser reformada para suspender os efeitos da penhora, eis que a união estável e a nulidade da fiança estão configuradas, tratando-se de bem de família oferecido sem sua autorização e em garantia de débito da pessoa jurídica G. R. C. Revendedora de Gás Ltda.

Decisão proferida no id. 6844701, indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 6987036.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 7281595.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se os efeitos da penhora
realizada no processo n. 0004868.19.8.08.0011 (execução) devem ser suspensos, em virtude de recair sobre bem de família, a saber um lote de terreno situado na Rua Wilson Moura, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES, que a agravante afirma ter sido adquirido durante constância de união estável com Rudson Cattem Moulin, fiador do título executivo extrajudicial.

Conforme exposto na decisão liminar, os embargos de terceiro são oponíveis por quem, não sendo parte, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).

Em que pese ter anexado escritura de união estável lavrada em 2017, com reconhecimento do período de convivência desde 1997 (id. 15508689), o bem penhorado foi oferecido em garantia por Rudson Cattem Moulin em 2004, oportunidade na qual se declarou divorciado.

A penhora do bem, por sua vez, foi determinada em 2006 (id. 16509461), sendo que o Oficial de Justiça constou no laudo de avaliação elaborado em 2012 que havia uma construção no lote (id. 16509469), afastando a princípio a alegação de nulidade da penhora por se tratar de bem de família, haja vista que quando efetuada o casal não residia no local.

Admitir a escritura pública de união estável lavrada com o fim de desconstituir ato legitimamente praticado ao seu tempo violaria a segurança jurídica e a legítima expectativa da agravada, que persegue seu crédito na via judicial desde 2005.

Em casos como o presente, em que o fiador oculta seu estado civil, a jurisprudência vem privilegiando a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, como se depreende dos seguintes arestos:

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/STJ),
salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado
.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.412.487/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (g. n.)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/STJ),
salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil
" (AgInt no AREsp 1566302/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.995.641/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (g. n.)

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/STJ),
salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado
. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.533.161/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018.) (g. n.)

Registro que mesmo tendo juntado cópia da sentença proferida nos autos do processo n. 5013891-68.2023.8.08.0011, que reconheceu a união estável existente entre a agravante e Rudson Cattem Moulin desde 09/05/1997 até a presente data (id. 7353328), a influência do fato sobre o caso concreto ainda não foi analisada pelo Juízo originário, que determinou a intimação da agravada / embargada para ciência do documento (id. 39850554).

É cediço
que
“
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de intância
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5012786-89.2
023.8.08.0000, Relator: Desembargador DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2024).

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
nego a ele provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id. 6987036.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.